Tribunal: STF
Processo: ARE 810020
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-26
Data de publicação: 2014-08-26

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso extraordinário contra acórdão do STJ. Análise de questão decidida em segundo grau. Impossibilidade. Ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados. Precedentes.



    1. Não se admite recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no qual se suscite questão resolvida na decisão de segundo grau. 



    2. Os dispositivos constitucionais tidos como violados não foram examinados pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte.



    3. É necessária a oposição de embargos declaratórios a fim de autorizar o Tribunal de origem a apreciar a matéria sob o ângulo constitucional.



    4. Agravo regimental não provido.